Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-19.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000421-19.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DE FREITAS - CPF: 740.262.591-53 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA FERREIRA - CPF: 046.998.811-81 (ASSISTENTE), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALC
Ó
OLICA
E SEM
TER
PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE
NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL –
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
NOS TERMOS
DA DENÚNCIA
– INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
–

TESTEMUNHAS
APRESENTARAM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS EM JUÍZO

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática
do delito de condução de veículo automotor, em via pública, sob
a
influência de álcool
e sem
ter

p
ermissão para
d
irigir ou
c
arteira
nacional de

h
abilitação
(art. 306,
caput
,
c/c com art.
298, III,
do Código de Trânsito Brasileiro)
, porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de queele estava

pilotando a motocicleta
sobre
a
influência
de álcool
,
sobretudo porque
as
testemunhas
ouvidas
em juízo
apresentaram versões contraditórias.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

3a Vara da Comarca de Colíder
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.

0000421-19.2019.8.11.0009 (código 116357)
, absolve
ndo

Adilson de Freitas
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
da
prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
e sem possuir
p
ermissão para
d
irigir ou
c
arteira
nacional
de
h
abilitação
(art. 306,
caput
,
c/c art. 298, III,
do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O apelante,
n
as razões
constante
s
no ID
111358983
, pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no momento da
sua
prisão,
ele

se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
e que
os depoimentos dos policiais militares são suficientes para
embasar
sua
condenação
.

O
apelado,
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
111358987
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
,
com o
despro
vimento do
recurso ministerial
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

117562452
, manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se o presente
recurso
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no
ID

111356484
,
p.
7/8
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do presente caderno informativo que na data de 14 de dezembro de 2018, por volta das 00h30min, em via pública, mais especificamente na
Avenida Tancredo Neves, Centro, nas proximidades da Rua Cuiabá, desta urbe, o denunciado
Adilson de Freitas
conduziu o veículo automotor marca/modelo Honda CG 125, cor preta, placa NJF5129, com capacidade psicoativa que determine dependência, sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a Polícia Militar fora acionada, mediante denúncia anônima, noticiando-se que em indivíduo estava conduzindo uma motocicleta, nas proximidades da Avenida Tancredo Neves, Honda CG 125, cor preta, com a capacidade psicomotora alterada em razão de embriaguez.

Ato continuo, os Policiais diligenciaram até o local, oportunidade em que se depararam com o denunciado Adilson de Freitas conduzindo a referida motocicleta sem permissão para conduzir veículo (fls. 17/18-IP) e, em visível estado de embriaguez, apresentando “olhos vermelhos, fala alterada, odor de álcool no hálito, vermelhidão na face, exaltaç
ão, falante, i
rônico e desordem nas vestes” e demais circunstâncias atestadas através do auto de constatação – embriaguez (fls. 04/05-IP).
[...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
embora
a
materialidade
do delito descrito no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro tenha sido comprovada, a
autoria do
injusto pena
l
narrado na peça acusatória não fo
i
comprovada durante a instrução processual
,
não sendo
possível afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou o crime de
condução de veículo automotor, em via pública, sob
a
influência
de álcool
,

sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito, o
s
policia
is militares
Gerson dos Santos Santana e Rafael Silva Ferreira
,
na fase policial
,
narraram que foram acionados via
190
, informando que
na Avenida Tancredo Neves
tinha
um indivíduo
embriagado
conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 em ziguezagues.
Afirmaram
, ainda, que ao chegar ao local, se depararam com o apelado e, ao solicitarem
sua
documentação,
ele

a
firmou que não
tinha
CNH, tampouco o CRLV da motocicleta. Além disso, os
agentes públicos
sustentaram
que o
recorrido
se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando olhos vermelhos, fala alterada, odor de álcool no hálito, vermelhidão na face, exaltação, falante, irônico e desordem nas vestes.

A propósito, eis a
transcrição parcial dos depoimentos
prestados pelos
agentes públicos
acima
nominado
s
na primeira fase da persecução penal:

[...]
que na data de hoje. 14/12/2018, por volta das 00:30 horas foram acionados, via 190 para atender uma ocorrência de embriagues ao volante; que deslocaram até a Av. Tancredo Neves e na altura da esquina com a rua Cuiabá depararam com o suspeito ADILSON DE FREITAS conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta; que ao ser abordado e revistado,
nada de ilícito foi encontrado; que, ao ser solicitado a documentação do veículo e permissão para dirigir, este afirmou n
ã
o possuir CNH e nem documentação da motocicleta, afirmando ainda que a referida motocicleta era emprestada, não sabendo dizer de quem; que afirma o depoente que ADILSON DE FREITAS estava em visível estado de embriagues alcoólica pois, apresentava olhos vermelhos, fala alterada, odor de álcool no hálito, vermelhidão na face, exaltação, falante, irônico e desordem nas vestes; que ADILSON estava cm dificuldades de equilibrou e com fala alterada;
[...]

(
Trechos do
depoimento
extrajudicial

do policial militar
Gerson dos Santos Santana
visto no

ID
111356484, p.15/16
)

[...] que na data de hoje. 14/12/2018, por volta das 00:30 horas foram acionados, via 190 para atender uma ocorrência de embriagues ao volante; que deslocaram até a Av. Tancredo Neves e na altura da esquina com a rua Cuiabá depararam com o suspeito ADILSON DE FREITAS conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta; que ao ser abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado; que, ao ser solicitado a documentação do veículo e permissão para dirigir, este afirmou n
ã
o possuir CNH e nem documentação da motocicleta, afirmando ainda que a referida motocicleta era emprestada, não sabendo dizer de quem; que afirma o depoente que ADILSON DE FREITAS estava em visível estado de embriagues alcoólica pois, apresentava olhos vermelhos, fala alterada, odor de álcool no hálito, vermelhidão na face, exaltação, falante, irônico e desordem nas vestes; que ADILSON estava cm dificuldades de equilibrou e com fala alterada;
[...]
(
Trechos do depoimento
extrajudicial
do policial militar
Rafael Silva Ferreira

visto no ID 111356484, p.18)

Ocorre que, na fase judicial, apenas o policial militar Rafael Silva Ferreira foi inquirido e informou que o apelado estava empurrando a moto pr
óximo a um bar ou
lanchonete no momento em que foi abordado. Questionado pela promotora de justiça sobre o auto de constatação de embriag
uez que
elaborou
na ocasião
afirmando a presença dos sinais de embriaguez que o
recorrido
apresentava no momento, Rafael disse não se recordar e apenas após ouvir a leitura
do documento

confirmou os
sinais
ali consignados
. Por fim, ao ser indagado pelo magistrado se a denúncia anônima que recebeu acerca da pessoa conduzindo veículo sob efeito de álcool narrava alguma característica física do suspeito,
disse
que não.

Por
sua vez
, o apelado, na
f
ase
policial
, confirmou que havia ingerido seis ou sete doses de pinga e saiu pilotando a motocicleta que havia comprado do seu vizinho de nome Fabiano.

Entretanto
, a prova judicial é frágil, dada a existência de divergências sobre questões relevantes,
porquanto
considerando o contexto fático descrito na denúncia,
vê-se que

os elementos informativos acima mencionados não foram confirmados, pois
o recorrido
, ao ser interr
ogado

em juízo
, negou
que estava conduzindo a motocicleta quando foi abordado, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica no bar do Daniel, e que chegou ao local empurrando o referido veículo, que estava sem gasolina.

A
testemunha
Daniel dos Santos Moraes, afirmou em juízo que no dia do fato, estava bar
de sua propriedade q
uando
o apelado
chegou empurrando a

moto
cicleta
, estacionou, e entrou no estabelecimento para beber uma pinga, dizendo que depois iria

buscar ajuda para resolver o problema da moto que, segundo frisou, estaria sem gasolina.

Daniel dos Santos Moraes
,
ao ser questionado pel
a
promotor
a
de justiça

sobre o estado do
apelado
:
se já havia bebido ou se estava normal
ou se tinha
bebido apenas no
seu
bar

aquele
informou que
este
estava com aparência normal, em nenhum

momento se mostrou exaltado
e que
não estava
pilotando a
moto quando foi abordado pela polícia.

Verifica-se
, pois,
que há
contradição entre os depoimentos dos policiais militares
:

se o apelado estava,
realmente
,
pilotando a motocicleta
,

porquanto

as afirmativas
nesse sentido
colhidas na fase administrativa não se confirmaram em juízo.

Como é sabido, c
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia,
na hipótese,
nenhuma prova foi produzida
no sentido de que o
apelado
estaria dirigindo sob tais condições
, porqu
e
as
testemunhas
disseram
, em juízo
,

que ele, de fato, estava ingerindo bebida alcoólica, porém foram contraditórios acerca da
pilotagem da motocicleta
.

Logo, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação do apelado na prática do crime em discussão – que envolve alcoolismo, eis que estava num local que é comum o consumo de álcool –,

as
provas produzidas durante a persecução penal
são
insuficientes para corroborar a tese recursal,
uma vez que

remanesce

da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, pois, a pretensão recursal
.

Como é sabido
meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, porque

no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal
preceito determinar que as provas devam ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Dessa forma,
sendo inconsistente e duvidoso o elenco probatório produzido na instrução processual, por óbvio, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do fato pelo qual o Ministério Público pretende a condenação do apelado, não podendo, pois, ser levada a efeito
a
sua condenação com base em meras suposições
, motivo pelo qual
deve prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pelo sentenciante, eis que, não obstante haja indícios de que
ele
possa ter praticado o crime em referência, tais elementos
indiciários
não foram confirmados
induvidosamente
na segunda fase da persecução penal.

Com efeito, s
obre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.
(TJMT, N.U 0000029-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021).
Destacamos

A
doutrina não também não discrepa do entendimento pretoriano acima reproduzido, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-
las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda acerca do tema, não se pode olvida
r
, também,

que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe ao Ministério Público, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelado foi o autor do crime em apuração, tarefa da qual, conforme afirmado linhas pretéritas, não se desincumbiu a contento.
Destarte, tendo em vista
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação,

em casos que tais
,

o
magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau.

Por conta disso, não remanesce dúvida, que deve ser mantida a absolvição do apelado pela prática do delito sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em
seu
favor, dada a ausência de prova cabal da
s
conduta
s
delitiva
s
que f
oram
atribuída
s
à sua pessoa pelo Ministério Público.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Adilson de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022